Tribunal: TJDFT
Processo: 0733433-52.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. REVELIA DECRETADA. EFEITOS MATERIAIS DO INSTITUTO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELO AUTOR. OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO DAS MATÉRIAS DE FATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O cheque prescrito constitui documento hábil a embasar demanda monitória, uma vez que, apesar de perdida a eficácia de título executivo, remanesce a presunção de que o crédito representado no cheque existe e é exigível. O enunciado de Súmula 299 do Superior Tribunal de Justiça, diz que: "É admissível a ação monitória fundada em cheque prescrito".
2. A aplicação do instituto da revelia gera a presunção relativa da veracidade dos fatos alegados na petição inicial, o que implica na preclusão da oportunidade de alegar questões de fato anteriores e faz com que a análise do recurso recaia exclusivamente sobre a matéria de direito.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.